Tribunal: STF
Processo: MS 37641
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA. MINISTRO DA SAÚDE. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTORIDADE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 102, I, D, DA CF/88. ATO OMISSIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. FALTA DE PROVAS PRÉ CONSTITUÍDAS. FATOS CONTROVERSOS. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.  
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, aparelhado com pedido de medida liminar, impetrado por ALESSANDRA PAOLA MACIEL RIBAS VITAL BRASIL contra suposto ato coator omissivo do Ministro de Estado da Saúde e do Presidente da República.
    No plano fático, a impetrante alega que o Governo Federal, verbis: 
    “De acordo com o artigo 85 da Magna Carta o atual presidente já poderia ser acusado de crimes de responsabilidade há muito tempo, já atentou contra a Constituição Federal, especialmente no que diz respeito a segurança interna, probidade administrativa, interfere diretamente na polícia federal, nas eleições do congresso nacional, serve-se das autoridades sob sua subordinação imediata para praticar abuso do poder, ou tolerar que essas autoridades o pratiquem sem repressão sua, subverte por meios violentos a ordem política e social, incita militares à desobediência à lei ou infração à disciplina, provoca animosidade entre as classes armadas ou contra elas, ou delas contra as instituições civis, dentre outros.”
    Em meio a esse quadro fático, a impetrante sustenta a violação de seu direito líquido e certo a partir dos seguintes argumentos, sinteticamente apresentados:
     (1) O Brasil, por ser signatário do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e pelo disposto no Título II da Constituição, que trata Dos Direitos e Garantias Fundamentais, tem o dever de garantir o direito à saúde aos seus cidadãos. O Estado brasileiro, contudo, não estaria garantindo esse direito;
    (2) O Governo Federal estaria incorrendo em graves omissões ligadas a assuntos conectados “diretamente a saúde”. Nesse sentido, aduz que a “União Federal vem sendo omissa na tomada de medidas objetivas e eficazes destinadas a conter os avanços da contaminação pela Covid-19 no território brasileiro”, por insistir em “negar as evidências científicas tanto para adotar medidas adequadas que evitassem a disseminação do vírus, até protocolos de tratamento sem validação por órgãos qualificados de saúde, nacionais ou internacionais”. Essa suposta “omissão governamental levou ao abandono de protocolos pela população, cuja consequência está diretamente ligada ao número de mortes decorrentes da Covid-19. Ao abandonar, renunciar ou ignorar as balizas cientificamente estabelecidas, a União violou gravemente as normas de saúde pública de toda a nação”;
    (3) Os entes da Federação teriam a responsabilidade de garantir o respeito à saúde do cidadão, logo, ele poderia cobrar o cumprimento de seu direito de qualquer um dos entes, pois “em Direito, quando a responsabilidade é de todos, aquele que se sentir lesado por desrespeito a um direito seu (direito subjetivo), pode cobrar de um ou de todos os responsáveis ao mesmo tempo. É o que se chama de responsabilidade solidária”;
    (4) Conclui afirmando que a pretensão veiculada na causa corresponderia “subjetivamente, à proteção da garantia da razoável duração do processo (CF, art. 5ª, LXVIII) e do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV), ambos de titularidade própria dos Impetrantes e de dignidade constitucional”. 
    Ao final, formula os seguintes pleitos, in verbis:
    “a) a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para:
    a.1) em tutela antecipada, determinar ao Ministro da Saúde (Autoridade Coatora) que DETERMINE o CANCELAMENTO DO ENEM uma vez que não há meios igualitários para efetivar o procedimento, não há segurança em meio ao atual caos em várias cidades, e, portanto, imediatamente deve ser revisto;
    a.2) determinar ao Ministro da Saúde (Autoridade Coatora) se abstenha de falar ou veicular, em qualquer meio de comunicação, qualquer tratativa sobre TRATAMENTO PRECOCE da Covid-19, uma vez que, os estudos clínicos randomizados com grupos de controle existentes até o momento não mostraram benefício e, além disso, alguns desses medicamentos podem causar efeitos colaterais. Ou seja, não existe comprovação científica de que esses medicamentos sejam eficazes contra a Covid-19; e retire do sítio do Ministério da Saúde documento de termo de responsabilidade para o tal tratamento precoce, conforme modelo em anexo.
    a.3) determinar ao Ministro da Saúde (Autoridade Coatora) determine dia de início da vacinação demonstrando quantidade de vacinas disponibilizadas.
    a.4) em tutela cautelar:
    a.4.1) determinar, conforme decidido na ADPF nº 669 (Rel. Min. Roberto Barroso), que o Presidente da República se abstenha de fomentar, promover e participar de aglomeração pública ou privada, popular ou social, ante o justo receito de reiteração de crime de responsabilidade (ameaça de ilegalidade); 
    a.4.2) determinar que o Presidente da República, como chefe de governo, exare protocolo normativo, no prazo de 5 (cinco) dias, informando e direcionando como será feita a vacinação em todo território nacional, desde a questão financeira ate a parte logística; Prazos e esquemas de fluxograma e organograma.
    a.4.3) determinar que o Presidente da República, como chefe de governo, informe o motivo pelo qual determinou quanto pagou e com qual embasamento técnico-científico sobre o superfaturamento na compra de insumos para a fabricação da cloroquina pelo Comando do Exército do Brasil. Não havendo justificativa que seja compelido a devolver aos cofres públicos os valores dispendidos.
    a.4.4) determinar que o Presidente da República se abstenha de publicar, em meio eletrônico, especialmente em redes sociais, direta ou indiretamente, qualquer conteúdo contrário às determinações da OMS sobre o Covid-19, ante o justo receito de reiteração de crime de responsabilidade (ameaça de ilegalidade);
    a.4.5) determinar seja criado comitê de saúde com cientistas, infectologistas, médicos de todas as áreas, membros da sociedade civil e jornalistas, nenhum militar, a fim de se criar um protocolo seja para critérios e tratamentos com ou sem vacina;”
    É o relatório.
    Ab initio, parcela do presente mandado de segurança sequer merece conhecimento, na medida em que impetrada perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa.
    Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu art. 102, rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não consta atribuição para julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Ministro de Estado da Saúde, autoridade expressamente apontada como coatora nos pedidos da petição vestibular deste writ, in litteris:
    “a.1) em tutela antecipada, determinar ao Ministro da Saúde (Autoridade Coatora) que DETERMINE o CANCELAMENTO DO ENEM uma vez que não há meios igualitários para efetivar o procedimento, não há segurança em meio ao atual caos em várias cidades, e, portanto, imediatamente deve ser revisto;
    a.2) determinar ao Ministro da Saúde (Autoridade Coatora) se abstenha de falar ou veicular, em qualquer meio de comunicação, qualquer tratativa sobre TRATAMENTO PRECOCE da Covid-19, uma vez que, os estudos clínicos randomizados com grupos de controle existentes até o momento não mostraram benefício e, além disso, alguns desses medicamentos podem causar efeitos colaterais. Ou seja, não existe comprovação científica de que esses medicamentos sejam eficazes contra a Covid-19; e retire do sítio do Ministério da Saúde documento de termo de responsabilidade para o tal tratamento precoce, conforme modelo em anexo.
    a.3) determinar ao Ministro da Saúde (Autoridade Coatora) determine dia de início da vacinação demonstrando quantidade de vacinas disponibilizadas.”
    Ora, a Lei Magna é clara ao limitar a jurisdição da Corte Suprema às ações mandamentais que impugnem atos do “Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal (CRFB/88, art. 102, I, d)”.
    Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte, confira-se a título de exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 11.12.2019. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, d, DA CRFB). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. PRECEDENTES DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de lhe escapar à competência originária a cognição de mandado de segurança contra atos que não aqueles catalogados no art. 102, I, d, da Constituição da República.
    2. O rol descrito nessa disposição constitucional é taxativo.
    3. Súmula 624 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”(MS-AgR 36806, Rel. Min. Edson Fachin, SEGUNDA TURMA, J. 03/10/2020, DJe 19/10/2020).
    Em segundo lugar, como cediço, o direito líquido e certo no mandado de segurança diz respeito à desnecessidade de produção de provas para elucidação dos fatos em que se fundamenta o pedido. Precisamente por essa razão é que a causa de pedir deste rito célere exige a desnecessidade de dilação probatória para a sua cabal comprovação.
    Desse modo, os fatos alegados devem estar devidamente comprovados desde a impetração, refletidos inquestionavelmente em documentos acostados aos autos de plano. É que a liquidez e a certeza do direito consubstanciam verdadeiro pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do procedimento, cuja inobservância desautoriza a tutela pela via do writ constitucional. Não por acaso, é o magistério de Hely Lopes Meirelles, in verbis:
    “Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca. Note-se que o direito é sempre líquido e certo. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação. Importante notar que está englobado na conceituação de direito líquido e certo o fato que para tonar-se incontroverso necessite somente de adequada interpretação do direito, não havendo possibilidade de o juiz denegá-lo, sob o pretexto de tratar-se de questão de grande complexidade jurídica.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 27. edição, São Paulo: Malheiros, 2004, p. 36-38).
    In casu, o mandamus carece desse requisito, ante a necessidade de dilação probatória para analisar e confirmar as alegações apresentadas pela impetrante. Noutras palavras, inexiste comprovação cabal, passível de se extrair do conjunto fático-probatório colacionado, da alegada violação a direito líquido e certo da impetrante.
    Pelo contrário, veja-se que os documentos apresentados com o intuito de comprovar essa alegada violação (e-Doc n. 3, 4, e 5) são meras notícias jornalísticas incapazes de demonstrar o quanto alegado na inicial, verbis:
    (1) “Este governo já demonstrou claras e notórias ações que não é capaz de secar uma varanda molhada com água de chuva, incentivando o caos, separando famílias, desestabilizando um País, portanto, algo mais drástico precisa ser imediatamente feito a fim de cessar desmandos e abusos de autoridade e falta de decência e respeito.”
    (2) “Nós não temos um líder e sequer um chefe de Estado, estamos à deriva.”
    (3) “Há uma intencional sabotagem das cautelas sociais, das medidas indispensáveis à contenção dos efeitos devastadores dessa catástrofe que é a pandemia do novo coronavírus. Chegamos ao ponto agora de uma atitude negligente, leniente em relação à aquisição e distribuição da vacina, dos insumos necessários para sua aplicação.”
    (4) “Uma atuação do presidente da República em atentado ao bem-estar e a proteção da vida e da saúde dos brasileiros. Com menosprezo à gravidade da emergência de saúde que o próprio governo federal decretou.” 
    (5) “Tampouco nunca um presidente cometeu tantos crimes de responsabilidade. São atos que atentam à Constituição Federal e que, portanto, já justificariam a abertura e o processamento dos pedidos de impeachment em relação a Jair Bolsonaro. Se isso ainda não aconteceu, temos aí sintoma bastante significativo do adoecimento das instituições. Temos uma enfermidade do nosso sistema constitucional que se revela quando o presidente da República que comete tantos atos atentatórios contra a Constituição, permanece no cargo sequer respondendo ao processo decorrente das denúncias que já foram apresentadas.”
    Nessa linha, confira-se a irretocável lição do Ministro Celso de Mello na jurisprudência desta Suprema Corte:
    “MANDADO DE SEGURANÇA - PETIÇÃO INICIAL DESACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO LIMINAR DOS FATOS ALEGADOS - INDISPENSABILIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - CONCEITO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - FATOS INCONTROVERSOS E INCONTESTÁVEIS - PRETENDIDA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO, NA CONDIÇÃO DE "AMICUS CURIAE", NO PROCESSO MANDAMENTAL - INADMISSIBILIDADE - RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS.
    - Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.
    - A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes.”(MS 26.552-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 16/10/2009)
    Confiram-se ainda os seguintes precedentes: MS 28.538, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 4/8/2014, RMS 30.707, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 24/2/2014, RMS 31.494, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 26/11/2013, RMS 34.944-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017, MS 32.428-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2015, MS 32.954-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 29/4/2016.
    Em havendo qualquer hipótese de procedência da ação mandamental, o desprovimento do presente writ é a medida que se impõe.
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 
    Publique-se. Int.. 
    Brasília, 15 de janeiro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente